Tribunal: TJSP
Processo: 2040454-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040454-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Adélia, em que são embargantes
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇUCAR E ALCOOL, CARMEN RUETE DE
OLIVEIRA e AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO S/A, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040454-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31383
2
Embargos de Declaração Cível no 2040454-90.2020.8.26.0000/50000
Embargantes: Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool e Outros
Embargada: Banco do Brasil S/A
Juiz: Felipe Ferreira Pimenta
Comarca: Santa Adélia Vara Única
Voto 31383
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool e Outros em
relação ao v. Acórdão de fls. 397/400 que, por votação unânime, deu
provimento ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada.
Os embargantes defendem a existência
de omissão no v. acórdão, uma vez que inexiste “qualquer óbice que
impeça que este Tribunal de Justiça, ao anular a decisão agravada
por ausência de fundamentação, aprecie o pedido de atribuição de
efeito suspensivo aos Embargos à Execução (art. 919, §1o do
CPC/15).”
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040454-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31383
3
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Ademais, a apreciação do pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, neste
momento, ocasionaria supressão de instância, o que é vedado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator